Tribunal: TJBA
Processo: 8008611-32.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008611-32.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO BARROS DE LACERDA

Advogado(s)
:
ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E SEMENTES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COESA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO FLAGRANTE. FINALIDADE MERCANTIL CARACTERIZADA. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Carlos Antonio Barros de Lacerda da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), por insuficiência de provas.

2. O conjunto probatório, composto pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos toxicológicos e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais, evidencia que o réu, ao avistar a guarnição, dispensou a sacola que continha mais de 9kg de maconha e, em seguida, conduziu os agentes ao local onde mantinha expressiva quantidade de sementes do entorpecente.

3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, reforça o conjunto probatório ao admitir o transporte da maconha para fins de comercialização, conforme narrativa de que a droga seria vendida a terceiro.

4. As alegações de agressões policiais não infirmam a validade do flagrante nem o acervo probatório, inexistindo demonstração de interesse dos agentes em imputação falsa.

5. A apreensão de mais de 9kg de maconha, somada à grande quantidade de sementes e à balança de precisão, revela finalidade mercantil e constitui elemento concreto indicativo de dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado.

6. Reconhecida a prova segura da materialidade e da autoria, impõe-se a condenação do réu. Na dosimetria, a expressiva quantidade de maconha apreendida — mais de 9kg — constitui circunstância preponderante (art. 42 da Lei 11.343/2006) e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão extrajudicial, embora com redução de apenas 1/10, diante de sua baixa relevância para o esclarecimento do fato, segundo orientação firmada pelo STJ. A pena definitiva resulta em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

Recurso ministerial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008611-32.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, na qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado CARLOS ANTONIO BARROS DE LACERDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo ministerial, para condenar CARLOS ANTONIO BARROS DE LACERDA como incurso no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos do voto da Relatora.